Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731924-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO RAFAEL BRAZ MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. REVISÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO. Descabida a absolvição se as provas documental, pericial e oral são robustas e harmônicas para definir que os apelantes, no dia e local dos fatos, se associaram para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e venderam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, próximos a uma instituição de ensino, uma porção de substância vulgarmente conhecida como crack; ao tempo que mantinham em depósito, no local, duas outras porções de igual substância entorpecente. A mera condição de usuário, ainda comprovada, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente a dedicação do apelante às atividades criminosas, representada pela anotação recente de atos infracionais e a condenação pelo próprio crime de associação para o tráfico. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem caráter eminentemente objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência e se destinava a atingir estudantes ou outros frequentadores das instituições. Praticados dois crimes distintos com diferentes unidades de desígnios, deve ser aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal. No caso, a pena foi revisada para ser redimensionada ao correto somatório, diante da evidência de erro material na sentença. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, inviável a alteração do regime inicial fechado se definida pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/2006, defendendo a ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente exigido pela norma penal. Assevera que a mera coautoria eventual ou esporádica, sem evidências claras de estabilidade e permanência, não se confunde com o delito de associação para o tráfico; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante do crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ainda que o réu tenha sido condenado com base em provas independentes da confissão. Afirma que a confissão foi realizada após ter sido informado do seu direito ao silêncio, o que demonstra lealdade processual e colaboração com o Judiciário, contribuindo para a elucidação dos fatos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da qualificadora em razão da proximidade do local dos fatos com estabelecimentos de ensino. Justifica que a sua residência está localizada a mais de 1,7km de distância da escola mais próxima. Aduz que a mera proximidade geográfica, sem a comprovação de que o local foi efetivamente escolhido pela proximidade com a escola para facilitar a prática do crime, não justifica a aplicação automática da causa de aumento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que: “Na segunda etapa, caracterizadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica (ID 59598920, fls. 2/3 – processo no 00077132720188070001, trânsito em julgado definitivo em 20/05/2020), corretamente promovida a compensação, nos termos do artigo 67, do Código Penal, de maneira que mantida a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. (...) Na segunda etapa, o juízo a quo entendeu que caracterizadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica (ID 59598920, fls. 2/3 – processo no 00077132720188070001, trânsito em julgado definitivo em 20/05/2020), razão por que corretamente promoveu a compensação, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Assim, sem reparos à pena intermediária de 3 anos e 6 meses de reclusão e 720 dias-multa” (ID 62656834). Ademais, descabe dar curso ao apelo no tocante a mencionada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da qualificadora em razão de crime realizado nas imediações de estabelecimento de ensino, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais” (AgRg no HC n. 914.589/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015